Tribunal: TJBA
Processo: 8005592-61.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005592-61.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANGUERA

Advogado(s)
:
TARGINO MACHADO PEDREIRA NETO

APELADO: MARLI OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

A6

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Anguera contra Acórdão que, ao julgar apelação, manteve a condenação ao pagamento de adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 145/2012, referente ao período de 2012 a 2017, reformando apenas para determinar a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação. O embargante apontou omissão quanto à análise da prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes de julho de 2014.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado acerca da prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, à luz da Súmula 85 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela omissão quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal, uma vez que o acórdão não enfrentou expressamente a matéria suscitada em apelação.

4. Nos termos da Súmula 85 do STJ, nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

5. Assim, reconhece-se a prescrição das parcelas anteriores a 05 de julho de 2014, mantendo-se, no mais, a decisão anteriormente proferida, que garantiu o direito ao adicional por tempo de serviço.

6. O adicional por tempo de serviço possui previsão autônoma na legislação municipal, distinta de eventual progressão horizontal, e o Município não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme disposto no art. 373, II, do CPC.

7. Mantém-se também a determinação de fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação, por se tratar de condenação ilíquida, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 05 de julho de 2014.

Tese de julgamento:

"1. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação (Súmula 85 do STJ). 2. O adicional por tempo de serviço previsto em legislação municipal é direito autônomo e cumulativo, distinto de progressões horizontais, salvo prova em contrário."

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 373, II; CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 85/STJ; STJ, AgInt no REsp 2013685/PE; STJ, AgInt no AREsp 1656953/SP.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8000755-16.2019.8.05.0207
em que figuram como parte embargante o
MUNICÍPIO DE ANGUERA
e parte embargada
MARLI OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, Salvador, de de 2025

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

DESEMBARGADOR - RELATOR

Procurador(a) de Justiça